Tribunal: STF
Processo: ARE 1382083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECEPTAÇÃO (4 CORRÉUS) - SEMOVENTES – ART. 180-A DO CP - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA - DOLO EVIDENCIADO – PEDIDO DO CORRÉU PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - DOSIMETRIA DA PENA CORRETA - APELOS IMPROVIDOS. 1) Não há como prosperar o pedido de absolvição por insuficiência de provas, tampouco desclassificação do crime para forma culposa, se os elementos probatórios colhidos no curso da instrução comprovam a prática de receptação de animais pelos agentes, nos exatos termos do art. 180-A do CP. 2) Não há como acolher o pedido do corréu, para aplicação da atenuante da confissão, porque além dela não ter ocorrido, a pena-base já foi fixada no patamar mínimo (Súmula 231 do STJ).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A respeito do pedido de absolvição - tese comum dos recorrentes - extrai-se dos autos que a materialidade encontra-se devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (f. 12), do auto de apreensão (f. 32/33 - 36 bois da raça nelore e 2 novilhas da raça nelore, com a marca "GV"; f. 42 – 1 boizinho nelore e 1 garrote nelore; f. 48 – 2 novilhas novas da raça nelore, com a marca "GV"; f. 49 – 13 garrotes de ano e meio da raça nelore, todas com a marca "GV"; f. 62 – 12 novilhas baias com a marca "GV"; f. 63 – 7 bois da raça nelore, com a marca "GV"; f. 64 - 1 boi da raça nelore, com a marca "GV"; f. 76 – 21 garrotes e bois da raça nelore e mestiços, com a marca "GV"; f. 80 – 5 novilhas da raça nelore, com a marca "GV"; f. 87 – 17 novilhas da raça nelore, com a marca "GV"; f. 92 – 7 novilhas da raça nelore, idade de 15 a 24 meses, com a marca "GV"; f. 97 – 10 bois da raça nelore, com a marca "GV"), do auto de entrega (f. 50/52), do auto de depósito (f. 77; f. 93), além da oitiva das testemunhas.



    No tocante à autoria do delito de receptação de animal (aplicado na sentença singular, a pedido da defesa de Juliano, por ser norma posterior mais benéfica que o crime de receptação qualificada - do § 1° -, e que foi estendido aos demais corréus), temos o seguinte quadro fático.



    [...]



    Ainda que se alegue a prática na região, no sentindo de "não conferir marca" ou "de tirar nota de compra de gado em nome de outra pessoa", tal praxe ocorre ao arrepio da lei, em especial contra o "abigeato", prática criminosa extremamente comum, infelizmente.



    Com efeito, além de não apresentar as notas fiscais de forma fidedigna, contrato ou qualquer outro elemento hábil de transação comercial, não é possível crer que os corréus adquirissem bem de valor significativo, como é o mencionado nos autos, em condições de total informalidade.



    No caso em tela, foram juntadas parte de NF´s em nome de Luciano - f. 59, Reginaldo - f. 78 e Raoni - f. 95. 



    Também foram anexados "extrato do produtor" de Luciano (f. 118/120; f. 139/141), Reginaldo (f. 122/123; 143/144), Ademir de Paula (f. 163/164), Dorvalino (pai de Degner) (f. 165) e Juliano (f. 285/287).



    Ocorre que, como exposto alhures, os corréus/apelantes não buscaram informações a fim de verificar a licitude da procedência, até porque havia marca nos semoventes que não eram de José Fernandes ou de Degner.



    Na verdade, o fato dos corréus adquirirem os animais sem a devida documentação, no sintomático contexto acima descrito, faz com que exsurja, nitidamente, a conclusão de que, ao menos, deveriam saber da ilicitude na origem.



    Com efeito, a aferição do dolo, no crime de receptação, se extrai do exame das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa.



    E, tratando do crime descrito no artigo 180-A do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta dos agentes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente